Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Processo : 0725057-12.2020.8.07.0000 DESPACHO À agravante para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos documentos apresentados pelos agravados Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis e Iuri do Lago Nogueira Cavalcante Reis em contraminuta ao agravo interno (id. 19754197 a 19754815) Por fim, retornem-se os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator